Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701776-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULINATI TRANSPORTES LTDA, CELSA BORGES RAMOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULINATI TRANSPORTES LTDA e CELSA BORGES RAMOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 0749660-10.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pela parte ora agravante de apresentação de relatório de parcelas pagas. A parte agravante alega ter ingressado com pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, buscando a apresentação do contrato de mútuo firmado com o banco agravado, bem como a exibição do relatório detalhado das parcelas pagas. No entanto, o Juízo a quo indeferiu este último pedido, sendo que contra essa decisão foi interposto o presente Agravo de Instrumento. Os agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada, haja vista que a Constituição garante o acesso ao Poder Judiciário e há interesse processual porque somente com o acesso ao referido relatório será possível “analisar, identificar as possíveis abusividades nos valores já pagos e, desta forma, deduzir qualquer pedido principal no que diz respeito a um pedido de revisão contratual”. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e seu recebimento com efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão, a fim de que seja determinada ao banco agravado a obrigação de juntar aos autos os documentos pretendidos. Preparo recolhido no ID 68545511 e ID 68545513. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme art. 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 221390677 – autos de origem): (A presente decisão tem força de mandado de citação) Trata-se de ação de produção de prova antecipada ajuizada pele JULINAT TRANSPORTES LTDA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, com fundamento no artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil. Recebo a pretensão como pedido de produção antecipada de provas. O artigo 381 do Código de Processo Civil prevê expressamente a admissão da produção da prova nos seguintes casos: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. A parte autora objetiva acessar os documentos de forma prévia para fins de análise da possibilidade ou não do ajuizamento de ação, o que se amolda à hipótese do inciso III do artigo 381 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido e DETERMINO a intimação do requerido para que apresente o contrato de Mútuo/Empréstimo n. 261207565/0002/0001. INDEFIRO o pedido de apresentação de relatório de parcelas pagas, porquanto não estamos defronte de uma pretensão de prestação de contas e é incompatível a cumulação de pedidos, nos termos do artigo 327, § 1o, III, do Código de Processo Civil. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da obrigação. Solicito os préstimos do CJU para corrigir a autuação, a fim de constar como procedimento de Produção Antecipada da Prova. A citação ocorrerá por meio do sistema do PJe. O presente feito não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta (art. 381, § 3o, do CPC). Cite-se e intimem-se. (destaques no original) Contra tal decisão, a parte autora, ora agravante, opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo de primeiro grau. Confira-se (ID 223007692 - autos de origem): Dispõe o embargante que a decisão contém contradição no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Não pretende o embargante o esclarecimento de contradição, mas sim a modificação da substância da decisão, o que se mostra incabível pela via escolhida. Deverá valer-se da via recursal. Inobstante a discordância, a suposta contradição que se argui não se encontra inserida na decisão, pois não há incoerências. Portanto, a questão deduzida é meritória, afastando-se o ponto de admissibilidade da contradição. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. (destaques no original) Em síntese, a parte agravante argumenta que sua pretensão final consiste na modificação de cláusulas contratuais, sendo que, para tanto, necessita da cópia do contrato firmado, bem como do relatório detalhado das parcelas pagas, a fim de identificar as cláusulas a serem revistas. A alegação do agravante demonstra a inadequação da via eleita (tutela cautelar em caráter antecedente) em relação à pretensão de exibição de documentos. É que a exibição de documento tem procedimento próprio, previsto no art. 396 e seguintes do Código de Processo Civil: Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá: I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados; II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária. (...) Além disso, a parte agravante não demonstrou qual direito está sendo diretamente afetado (risco de destruição do documento, por exemplo), circunstância necessária ao deferimento da tutela cautelar, que tem por pressuposto assegurar um direito, conforme previsto no art. 305: Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303. (destacado) Embora tenha o Juízo consignado que o procedimento cabível é a produção antecipada de provas, prevista no art. 381 do Código de Processo Civil, isso não altera a conclusão de que a tutela cautelar requerida em caráter antecedente é inadequada para veicular as pretensões da parte agravante. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PARA, POSTERIORMENTE, POSTULAR REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela cautelar antecedente é uma espécie de tutela de urgência, cabível quando há risco de perecimento do direito ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 305 do CPC. 2. Na espécie, não se vislumbra a urgência da medida, à míngua de demonstração de perigo de dano ou comprovação de que os documentos requeridos estão em vias de serem destruídos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1947496, 0733176-20.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NATUREZA PREPARATÓRIA. FORMULAÇÃO SOB A ÉGIDE DAS TUTELAS PROVISÓRIAS (CPC, ARTS. 294, 303 E 304). INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO ELEITO PARA PERSEGUIÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA E AUSÊNCIA DE DIALÓGO LÓGICO ENTRE O FUNDAMENTADO E O PEDIDO. PRETENSÃO DEDUZIDA. VIÉS EVIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ARREGIMENTAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULAS. OBTENÇÃO. AVIAMENTO DE PEDIDO DE NATUREZA CAUTELAR PRÓPRIO DE AÇÃO REVISIONAL. INCONSISTÊNCIA TÉCNICA ENTRE PEDIDO EXIBITÓRIO E FORMULAÇÃO PRÓPRIA DE PRETENSÃO REVISIONAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EDIÇÃO. LEGIIMITADADE (CPC, ART. 330, I E III, §1o, III E IV). APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA (CPC, ARTS. 9o E 10). INFRINGÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 5. A ação que encarta pedido tutela antecipada requerida em caráter antecedente tem pressupostos e procedimento próprio, não se confundindo nem se prestando a funcionar como pretensão exibitória, que também se sujeita a ritual procedimental próprio (CPC, arts. 381 e segs.), e, assim, aferido que a parte, conquanto conferindo aludida nominação à pretensão, deduz pedido afinado com pretensão exibitória, amalgamando, ademais, postulação cautelar afinada com pedido revisional de contrato, que não guarda afinação lógica com aludida formulação, incide em situações de carência de ação e inaptidão técnica da inicial. 6. Somente pode se cogitar de revisão daquilo que se conhece e, outrossim, o aviamento de pedido exibitório sob a formatação de produção antecipada de provas também tem requisitos próprios, notadamente em se tratando de apresentação de instrumento contratual que não teria sido fornecido à consumidora contratante, não e afigurando viável que sejam cumulados e, sobretudo, formulados sob a égide de ação de tutela antecipada em caráter antecedente, desvelando a construção situação de carência de ação, sob a modalidade da inadequação do instrumental eleito, e de inaptidão técnica da inicial, por formular pedidos que não dialogam nem decorrem logicamente da argumentação desenvolvida, determinando a extinção do processo assim empreendido (CPC, art. 330, I e III, §1o, III e IV). 7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1864373, 0707718-05.2023.8.07.0010, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.) Assim, entendo que não houve violação ao direito de acesso ao Poder Judiciário, já que a parte agravante formulou pretensão que deve ser veiculada em procedimento próprio (exibição de documento) em requerimento inadequado. Portanto, demonstrada a inadequação do procedimento, está ausente a probabilidade do direito alegado pela parte e, consequentemente, não há fundamento para o deferimento do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 10 de março de 2025 18:41:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador